Tribunal: TJMT
Processo: 1033958-87.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1033958-87.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

PARTE(S):

[E. J. MOSCHINI EIRELI - EPP - CNPJ: 07.115.092/0001-02 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), STOCK COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 23.787.627/0001-30 (APELANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), FLAVIA KAROLINE MOTTA RIBEIRO - CPF: 030.886.401-86 (APELANTE), EMILIE GRACIE ZATTAR DE ARRUDA - CPF: 293.371.351-91 (APELANTE), EMILIE GRACIE ZATTAR DE ARRUDA - CPF: 293.371.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO MONITÓRIA. TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS. PRELIMIANR DE CERCEMANTO DE DEFESA ACOLHIDA. NECESSIDA DE PROVA PERICIAL PARA APURAR O FATO GERADOR DOS TRIBUTOS. SENTENÇA ANULADA.

1. Na hipótese dos autos a parte autora ingressou com ação monitória com fim de constituir título executivo relativo a valores de tributos (CSLL e IRPJ) que não teriam sido pagos pelos locadores durante o período de vigência de contratos

2.
É sabido que tanto o CSLL como IPRJ são cobrados sobre a receita bruta observando cada trimestre. Portanto, os valores cobrados em 30/06/2018, podem incluir receita bruta realizada antes da celebração do contrato que se deu somente um mês antes da cobrança, razão pela qual se faz necessária a produção de prova pericial.

3. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.

4. Sentença anulada.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se
de recurso de apelação
interposto por
Flavia Karoline Motta Ribeiro

(Id.
223608930
)

contra
sentença prolatada pel
o

J
uízo da
6
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT

que
,
nos autos da
a
ção
monitória
de
n
.
o

1033958-87.2019.8.11.0041
proposta
por
E
. J.
Moschini
EIRELI
,
julgou
im
procedente
os embargos monitórios
e

convertou

a decisão inicial mandamental em título executivo judicial,

(art. 702, § 8o, CPC),

condenando a parte embargante/ré ao pagamento no valor original de R$ 428.936,21

(quatrocentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos), que deverá ser corrigido pelo

INPC/IBGE, desde o vencimento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao

mês, a partir da citação (Tema 942 do STJ).
A sentença condenou
as partes embargantes/rés
/apelantes
ao pagamento das custas

processuais e honorários advocatícios, estes
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor

do débito atualizado, constituído na sentença, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código

de Processo Civil.

A parte apelante requer
,
preliminarmente
,
a anulação da sentença
,
por cerceamento de defesa, de forma sucessiva requer a declaração de incompetência da justiça estadual. No mérito pugna pela reforma da sentença argumentando que: 1)
impossibilidade de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar; 2) os valores cobrados não condizem com a realidade
; 3) a dívida referente ao CSLL é inexistente
; 4) houve vício no consentimento
.

Ao final requer o provimento do recurso para
reformar a sentença
nos termos requeridos
e acolher os embargos monitórios
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
223608935
)
.

É o relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
JULIANA GOMES TAKAYAMA
,
OAB/MT No 14119.

VOTO
(
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

A parte recorrente sustenta a incompetência da justiça estadual
, pois “
a

controvérsia jurídica centra-se na obrigatoriedade dos Recorrentes em

recolher a CSLL. Portanto, a questão envolve a interpretação e aplicação de

normas tributárias federais, demandando um juízo especializado que garanta a

correta aplicação do direito, inclusive qual seria o fato gerador dos referidos

tributos
.
”

A preliminar não prospera.

Isso porque, do próprio argumento da parte recorrente se verifica que não está discutindo a natureza do tributo, mas sim qual o valor que deve ser recolhido.

Nesse contexto,
a obrigação de recolher o tributo é inconteste, posto que está prevista no contrato, centrando-se a controvérsia da ação em
saber qual o valor correto a ser recolhido, o que, a meu sentir, não implica em reconhecer a incompetência da justiça federal.

Ante o exposto,
REJEITO
,
a preliminar de incompetência da justiça estadual.

V

O

T

O
(
PRELIMINAR DE
NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTEO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

A parte recorrente defende que a sentença é nula por cerceamento de defesa consistente na negati
v
a da produção de prova pericial
, uma vez que a decisão de primeiro grau “
desconsiderou a necessidade de perícia

contábil não apenas para apurar o valor líquido, mas também para determinar se o

fato gerador dos débitos era realmente oriundo do contrato de locação. Tal apuração

é essencial, especialmente quando a parte contrária não comprovou de forma clara

a inexistência de débitos fiscais anteriores ao contrato de locação.
” (Id.
223608930 - Pág. 17
).

Da análise dos autos tenho que a preliminar deve ser acolhida.

Extrai-se da inicial que as partes entabularam contrato de locação vigente entre o período de 16/05/2018 e 31/03/2019.

A parte autora/apelada ingressou com ação cobrando o pagamento de CSLL e IPRJ que estariam vencidos em 30/06/2018, 30/09/2018, 31/12/2019 e 31/03/2019.

É sabido que tanto o CSLL como IPRJ são cobrados
sobre a receita bruta observando cada trimestre.

Portanto, os valores cobrados em 30/06/2018, podem incluir receita bruta realizada antes da celebração do contrato que se deu somente um mês antes da cobrança.

Assim, tenho por necessário a realização de prova pericial para o fim de apurar o fato gerador do CSLL e do IRPJ.

Com essas considerações,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa e anulo a sentença
, determinando o retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial e regular processamento.

É como voto.

V

O

TO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES(2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 26 DE NOVEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
-
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTEO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O
(
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTEO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024